Tribunal: STJ
Processo: 9096571-65.2009.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1986563 - SP(2021/0298675-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAQUIM ROLO
ADVOGADOS
: OSIRES APARECIDO FERREIRA DE MIRANDA - SP144200
MARIO SOARES MONTEIRO - SP141183
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA ROLO FELIX
ADVOGADO
: MARIA CRISTINA ROLO FELIX (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP137293
AGRAVADO
: CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ AÇÃO SOCIAL
FRANCISCANA
ADVOGADOS
: KARINA KÚSTER - PR032019
KALINKA MARCONDES DE OLIVEIRA CASTANHATO -
SP188361
ALMIR SOUZA DA SILVA - SP182985
VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - SP280387
ALAN RODRIGO DE PAULA SILVA - SP318481
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. FIADOR SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AGRAVOS
CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
ESPECIAIS.
1. Ação monitória ajuizada por entidade beneficente em face de dois réus,
visando ao pagamento de dívida de R$ 22.136,23, decorrente de contrato de
mútuo, no qual o segundo réu figurava como fiador e responsável solidário.
2. Sentença de parcial procedência dos embargos monitórios, determinando a
revisão dos cálculos com observância dos índices de juros de mora previstos
no Código Civil de 2002 e no Código Civil de 1916, e a constituição de título
executivo judicial.
3. Acórdão do Tribunal de origem que não conheceu de um agravo retido,
negou provimento a outro agravo retido, rejeitou preliminar de cerceamento
de defesa e negou provimento aos recursos de apelação.
4. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados.
5. Recursos especiais interpostos pelos recorrentes alegando violação a
diversos dispositivos do Código de Processo Civil e divergência
jurisprudencial foram inadmitidos pelo Tribunal de origem, ensejando os
presentes agravos.
6. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, cerceamento de defesa, erro na valoração da prova, violação aos
deveres de cooperação, contraditório e não surpresa, e se houve divergência
jurisprudencial quanto ao controle de legalidade de atos administrativos.
7. O acórdão recorrido foi proferido com fundamentação adequada, tendo
avaliado os meios de prova produzidos nos autos e delimitado as condutas dos
recorrentes ao longo da instrução processual.
Documento eletrônico VDA55099361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eba93546-9e05-4b27-9ada-137e6dd4947b

8. Não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente todos os
argumentos das partes, sendo suficiente a motivação que afaste as teses
formuladas.
9. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apontados pelos recorrentes impede o reconhecimento de divergência
jurisprudencial.
10. Os recorrentes não demonstraram as alegadas violações aos dispositivos
legais invocados, sendo que o acórdão recorrido não tratou de controle de
legalidade de atos administrativos, limitando-se a questões obrigacionais de
natureza privada.
11. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eba93546-9e05-4b27-9ada-137e6dd4947b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1986563 - SP(2021/0298675-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAQUIM ROLO
ADVOGADOS
: OSIRES APARECIDO FERREIRA DE MIRANDA - SP144200
MARIO SOARES MONTEIRO - SP141183
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA ROLO FELIX
ADVOGADO
: MARIA CRISTINA ROLO FELIX (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP137293
AGRAVADO
: CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ AÇÃO SOCIAL
FRANCISCANA
ADVOGADOS
: KARINA KÚSTER - PR032019
KALINKA MARCONDES DE OLIVEIRA CASTANHATO -
SP188361
ALMIR SOUZA DA SILVA - SP182985
VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - SP280387
ALAN RODRIGO DE PAULA SILVA - SP318481
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. FIADOR SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AGRAVOS
CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
ESPECIAIS.
1. Ação monitória ajuizada por entidade beneficente em face de dois réus,
visando ao pagamento de dívida de R$ 22.136,23, decorrente de contrato de
mútuo, no qual o segundo réu figurava como fiador e responsável solidário.
2. Sentença de parcial procedência dos embargos monitórios, determinando a
revisão dos cálculos com observância dos índices de juros de mora previstos
no Código Civil de 2002 e no Código Civil de 1916, e a constituição de título
executivo judicial.
3. Acórdão do Tribunal de origem que não conheceu de um agravo retido,
negou provimento a outro agravo retido, rejeitou preliminar de cerceamento
de defesa e negou provimento aos recursos de apelação.
4. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA54656099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 94250f68-e5d0-4586-a85a-626dd113bb96

5. Recursos especiais interpostos pelos recorrentes alegando violação a
diversos dispositivos do Código de Processo Civil e divergência
jurisprudencial foram inadmitidos pelo Tribunal de origem, ensejando os
presentes agravos.
6. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, cerceamento de defesa, erro na valoração da prova, violação aos
deveres de cooperação, contraditório e não surpresa, e se houve divergência
jurisprudencial quanto ao controle de legalidade de atos administrativos.
7. O acórdão recorrido foi proferido com fundamentação adequada, tendo
avaliado os meios de prova produzidos nos autos e delimitado as condutas dos
recorrentes ao longo da instrução processual.
8. Não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente todos os
argumentos das partes, sendo suficiente a motivação que afaste as teses
formuladas.
9. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apontados pelos recorrentes impede o reconhecimento de divergência
jurisprudencial.
10. Os recorrentes não demonstraram as alegadas violações aos dispositivos
legais invocados, sendo que o acórdão recorrido não tratou de controle de
legalidade de atos administrativos, limitando-se a questões obrigacionais de
natureza privada.
11. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos de MARIA CRISTINA ROLO FÉLIX e JOAQUIM
ROLO contra decisões que inadmitiram recursos especiais ajuizados com fulcro nas alíneas "a" e
"c" do permissivo constitucional, objetando-se decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 534-539):

"AGRAVO RETIDO — Ausência de reiteração expressa no devido momento,
como determina o
§1°, do
— o Agravo de fls. 2461247 não
art. 523,
CPC/73

conhecido. AGRAVO RETIDO — Fase de instrução encerrada —
Impossibilidade de reabertura — Agravo de fls.
não provido.
284/287
MONITÓRIA — Prestação de serviços — Contrato de mútuo para fins de
custeio de estudos universitários — Documentação que é hábil para
aparelhar a ação monitória — Ausência de elementos que possam elidir a
pretensão da autora de obter a condenação dos réus ao pagamento de dívida
— Hipótese em que há inovação em sede recursal por uma das partes —
Matéria preliminar rejeitada — Apelações não providas."

Documento eletrônico VDA54656099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 94250f68-e5d0-4586-a85a-626dd113bb96

Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados (e-STJ,
fls. 586-589; 620-625).
Em seus recursos especiais (e-STJ, fls. 639-655; 674), além de dissídio
jurisprudencial, os recorrentes alegaram violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com
as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, pois teria
havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, já que o
acórdão não teria enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nem
justificado a rejeição dos embargos de declaração;
(ii) arts. 1.013, §§ 1o a 3o, e 4o do Código de Processo Civil (e
§ 1o, do
art. 515,
Código de Processo Civil de 1973), porque o Tribunal teria deixado de apreciar todas as
questões suscitadas e discutidas relativas ao capítulo impugnado, não decidindo desde logo o
mérito quando possível e incorrendo em omissão quanto a pontos essenciais;
(iii)
I, do Código de Processo Civil e Súmula 7 do Superior Tribunal de
art. 373,
Justiça, porque teria havido erro de direito na valoração da prova e indevida distribuição do ônus
probatório, sendo que a instância especial poderia, segundo sustenta a parte, corrigir a valoração
jurídica sem reexame do conjunto fático-probatório;
(iv) arts. 6o e 110 do Código de Processo Civil, por suposto cerceamento de defesa e
violação aos deveres de cooperação, contraditório e não surpresa, já que não se teria
oportunizado a especificação e produção de provas (inclusive expedição de ofícios bancários),
com encerramento da instrução sem julgamento de agravo retido pertinente;
(v)
§ 5o,
e
do Código de Processo Civil, e
do
art. 1.003,
art. 224
art. 229
art. 191
Código de Processo Civil de 1973, pois a contagem de prazo em dias úteis e em dobro para
litisconsortes com procuradores distintos teria sido desconsiderada, conduzindo a certificações
de decurso de prazo e à rejeição de manifestações tempestivas;
(vi)
do Código de Processo Civil, porque a ausência de intimações em nome
art. 272
de advogado indicado teria sido causa de nulidade, afetando a regularidade da representação e o
exercício do contraditório;
(vii)
do Código de Processo Civil, uma vez que o prequestionamento
art. 1.025
implícito teria sido reconhecido, e ainda assim a matéria suscitada em embargos de declaração
teria permanecido sem enfrentamento, caracterizando violação às regras de prequestionamento
aplicáveis ao recurso especial;
(viii)
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois se sustentaria que a aplicação
art. 332,
do julgamento liminar de improcedência, ou sua lógica, teria sido indevidamente acionada ou
mal compreendida, inviabilizando a análise de questões que demandariam instrução adequada;
(ix) divergência jurisprudencial entre posicionamento do TJ-MG que teria entendido

pela licitude do exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo, sob o aspecto da moralidade
e do desvio de poder.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 695-705; 707-719).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu os apelos nobres (e-STJ,
fls. 720-721; 722-724), dando ensejo aos presentes agravos (e-STJ, fls. 727-740; 751-766).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 743-749; 769-780).
Documento eletrônico VDA54656099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 94250f68-e5d0-4586-a85a-626dd113bb96

É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que – na origem - CASA NOSSA SENHORA DA PAZ —
AÇÃO SOCIAL FRANCISCANA ajuizou ação monitória em face de Maria Cristina Rolo Félix
e Joaquim Rolo. Na inicial, a entidade pretendeu o pagamento do valor de R$ 22.136,23 (vinte e
dois mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), decorrente de contrato de mútuo, em
que o segundo réu figurava como fiador e responsável solidário.
Sentença de parcial procedência dos embargos monitórios para que a embargante
refaça os cálculos, observando os índices de juros de mora do Código Civil de 2002 e do Código
Civil de 1916, bem como para constituir o título executivo judicial, convertendo-se o mandado
inicial em mandado executivo (e-STJ, fls. 340-341).
O acórdão do Tribunal de origem não conheceu do agravo retido de fls. 246/247,
negou provimento ao agravo retido de fls.
rejeitou a matéria preliminar de cerceamento
284/267,
de defesa e negou provimento aos recursos de apelação (e-STJ, fls. 534-539).
A irresignação não merece prosperar.
Entendo que os recorrentes não lograram demonstrar as alegadas violações ou
negativas de vigência ao
II,
V, IV,
I, e 1.013, todos do CPC, tendo
art. 1.022,
art. 489,
art. 373,
em vista que o acórdão do Tribunal de origem foi proferido com fundamentação adequada, bem
como procedeu à valoração dos meios de provas produzidas nos autos, assim como delimitou
com exatidão as condutas adotadas pelos recorrentes ao longo da instrução processual (e-STJ,
fls. 537-538):

“Inicialmente, não se conhece do agravo retido de fls. o 2461247, já que não
reiterado no devido momento (art. 523, § 1 0, do
). No tocante ao
CPC/73
agravo retido de Joaquim Rolo (fls.
), consta às fls. 2411242 a
284/287
decisão saneadora, ocasião em que foi concedido partes o prazo de 15 dias
para juntada de documentos. O prazo transcorreu "in 09 albis", conforme
certidão de fls. 256. A instrução já se encontra encerrada, conforme anotado
na decisão de fls. 276. Portanto, não cabe a reabertura de instrução.
Improcedente o agravo retido de fls. 2841287. Pelos mesmos fundamentos,
indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência formulado
pela apelante Maria Cristina Rolo às fls. 4651467.O apelante Joaquim Rolo
não teve a sua defesa cerceada, data venia. A sentença foi proferida de
acordo com os elementos de convicção que existiam nos autos naquele
momento, não existindo nada de ilegal no pronunciamento. Ademais,
Joaquim Rolo requereu, expressamente, julgamento antecipado da lide,
conforme se verifica às fls. 297. A sentença se encontra devidamente
fundamentada, tendo dado os motivos pelos quais foi decretada a
procedência parcial dos embargos monitórios dos apelantes, não havendo
nenhuma ofensa ao disposto no
II, do
(art. 489, §1 1 , do
art. 458,
CPC/73
NCPC), nem ao
IX, da Constituição Federal(...) Ademais, a decisão
art. 93,
de fls.
afastou a prescrição alegada pela embargante Maria Cristina
241/242
Rolo, encontrando-se a questão fulminada preclusão. Diga-se que Maria
Cristina Rolo inova em grau de recurso quanto à alegação de liquidez e
certeza do título e do valor pretendido. Não pode a parte inovar em sede
recursal, formulando pedido não expresso em momento anterior, posto esta
atitude ofender os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e
do contraditório.”

Documento eletrônico VDA54656099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 94250f68-e5d0-4586-a85a-626dd113bb96

No contexto do desenrolar da controvérsia instaurada no processo, entendo como
prejudicada a alegação quanto à pretendida concessão do prazo em dobro, em atenção ao fato
inequívoco de que os ora recorrentes formularam pedido de julgamento antecipado do mérito aos
invés de produzir novas provas.
Impõe-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente os
argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na indicação do
direito e provas que se entende cabíveis para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.685.946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de

08/11/2018,
13/11/2018;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
REsp 1.657.996/RN,
DJe de
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA
27/6/2017,
30/6/2017;
REsp 1.157.099/SP,
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte"
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Há de se lembrar ainda que o juiz é o destinatário final das provas. Assim, possui a
prerrogativa de livre valoração do acervo probatório segundo o entendimento pacificado na
jurisprudência do STJ (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.975.332/SC,
julgado em
DJEN de
relator Ministro Raul
22/9/2025,
26/9/2025; AREsp n. 2.850.958/PA,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
8/9/2025,
15/9/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.975.654/RJ,
20/5/2025,
DJEN de
.
12/9/2025)
Em remate, entendo que os recorrentes não lograram demonstrar a necessária
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apontados. Com efeito, o caso
concreto nem sequer versou – ainda que de maneira indireta – acerca de controle de legalidade
dos atos administrativos, limitando-se a controvérsia a questões obrigacionais de natureza
estritamente privadas.
Logo, a parte agravante falhou no cotejo ensejador da divergência jurisprudencial
rejeitada frequentemente por precedentes desta Turma (
relator Ministro
AREsp n. 2.131.862/DF,
Raul
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

DJEN
de

13/10/2025,

20/10/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.106.758/PR,
13/10/2025,
DJEN de
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
20/10/2025; AREsp n. 1.640.581/PR,
julgado em
DJEN de
.
29/9/2025,
2/10/2025)
Ante todo o exposto, conheço dos agravos para negar provimento aos recursos
especiais.
Documento eletrônico VDA54656099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 94250f68-e5d0-4586-a85a-626dd113bb96

É o voto.
Documento eletrônico VDA54656099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 94250f68-e5d0-4586-a85a-626dd113bb96

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.986.563 / SP
Número Registro: 2021/0298675-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00205495020088260099 0020549502008826009900205503520088260099 00205503520088260099
01012007002267
0900120070137012
200700002267
200700013701
226707
7370854200
90965716520098260000 991090116160
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAQUIM ROLO
ADVOGADOS : OSIRES APARECIDO FERREIRA DE MIRANDA - SP144200
MARIO SOARES MONTEIRO - SP141183
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA ROLO FELIX
ADVOGADO
: MARIA CRISTINA ROLO FELIX (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP137293
AGRAVADO
: CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ AÇÃO SOCIAL
FRANCISCANA
ADVOGADOS : KARINA KÚSTER - PR032019
KALINKA MARCONDES DE OLIVEIRA CASTANHATO - SP188361
ALMIR SOUZA DA SILVA - SP182985
VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - SP280387
ALAN RODRIGO DE PAULA SILVA - SP318481
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA55078122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:21
Código de Controle do Documento: 51186887-ee64-451b-a207-7dc5b273fb2c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:21
Código de Controle do Documento: 51186887-ee64-451b-a207-7dc5b273fb2c